Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-94.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. ACRÉSCIMO DE TRECHO POR VIA TERRESTRE. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 1.234,58 (mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu passagem aérea com itinerário Brasília/DF – Aracaju/SE, voo direto, programado para o dia 07/11/2024, às 21h10. Alega que, após a contratação, a recorrida alterou unilateralmente o voo, impondo itinerário com escala em Salvador/BA, e, posteriormente, modificou novamente os horários dos voos. Relata que, na data do embarque, houve atraso superior a quatro horas no voo de Brasília, o que ocasionou a perda da conexão para Aracaju. Sustenta que não recebeu qualquer assistência da companhia aérea e que, diante da ausência de alternativas viáveis, foi compelida a contratar transporte terrestre de Salvador até Aracaju, arcando com o custo de R$ 800,00 (oitocentos reais). Alega, ainda, ter perdido uma diária de hotel e incorrido em despesas com alimentação. Pelo exposto, pede a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de reparação por danos morais, concluiu que “(...)os acontecimentos narrados na petição inicial, ainda que tenham resultado em aborrecimento, frustração e desgaste para a requerente, não se revelam suficientes para caracterizar lesão a direitos da personalidade ou de impingir abalo psicológico passível de reparação”.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Isso porque alega ter sofrido violação de sua dignidade enquanto consumidora, tendo que lidar com sentimento de impotência, insegurança e frustração pelas condutas ilícitas da recorrida. Acrescenta que sofreu violação de sua dignidade enquanto consumidora, tendo que lidar com sentimento de impotência, insegurança e frustração pelas condutas ilícitas da recorrida. Aduz que a recorrida não demonstrou a existência de excludentes de responsabilidade sobre os danos.
6. Contrarrazões ao ID 75206728.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em perquirir se os fatos narrados ensejariam o arbitramento de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI, Código Civil; arts. 186 e 927). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual.
10. Isso porque configura dano moral a situação fática decorrente do atraso de voo em viagem adquirida com ampla antecedência, pois o consumidor, ao adquirir os serviços, planeja suas férias, reserva o período e realiza programações logísticas e financeiras. Com isso, a conduta ultrapassa o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, e, assim, caracteriza fato gerador de dano moral. Precedente: Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.
11. Quanto ao valor a título de danos morais, o Juízo, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse trilhar, arbitro o valor da reparação em R$ 5.000,00 (cinco reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedente: Acórdão 1965132, 0703817-89.2024.8.07.0011, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais. Correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Juros de mora desde a citação, obtidos a partir da diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (artigo 406, § 1o, do Código Civil). Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, VI, do CDC.
Arts. 186 e 927 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.
Acórdão 1965132, 0703817-89.2024.8.07.0011, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
Súmula n. 362 do STJ.